Tribunal: STF
Processo: RE 1127905
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DEREVISTA. PEDIDO DE INGRESSO COMO ‘AMICUS CURIAE’ FORMULADO PELA ABRASCE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO NA LIDE. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. AÇÃO COLETIVA. ABRANGÊNCIA. 
    Deferido o pedido de ingresso na lide na condição de ‘amicus curiae’ da ABRACE em razão da relevância da matéria e representatividade da requente. Pedido deferido para ingresso na lide. 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 389, §§1º e 2º, da CLT. ESPAÇO PARA ATENDIMENTO PARA AS MULHERES EM PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. ESTABELECIMENTO COM MAIS DE 30 TRABALHADORAS. ADMINISTRADOR DE ESPAÇO FÍSICO QUE AGREGA VÁRIOS EMPREGADORES.
    O cumprimento do art. 389 da CLT é fundamental para garantir a prática da amamentação pelas empregadas das várias lojas de um shopping center. A seu turno, recai sobre a administração do shopping a responsabilidade de prover espaços comuns, os quais ela dimensiona, confere destinação e administra. Entre tais espaços, cabe-lhe reservar aquele necessário ao cumprimento do disposto nos parágrafos do art. 389 da CLT a fim de ser efetivado o direito de proteção da saúde da mulher, em especial à gestante e lactante, previsto na Constituição Federal e na Convenção n. 103 da OIT. Logo, a determinação nesse sentido não viola os §§ 1º e 2º do art. 389 da CLT, porquanto se trate de caso em que não é o empregador quem resulta responsabilizado, mas aquele que define os limites do estabelecimento do empregador e da área comum a todas as empresas alojadas no shopping center, tudo com base na função social da propriedade. Agravo de instrumento não provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição de República.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, devo registrar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência  de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (RE 598.365-RG/MG), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o que dispõe o art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido de que a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no RE 598.365-RG/MG, a que anteriormente aludi (em tudo aplicável ao presente caso), vale “para todos os recursos  sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator